Tribunal: TJES
Processo: 5010162-88.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010162-88.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGOLENE MOREIRA FELISMINO e outros
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010162-88.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

MARGOLENE MOREIRA FELISMINO, BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO.

RECORRIDO
: BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO, MARGOLENE MOREIRA FELISMINO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO RECONHECIDA. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que verificou a ocorrência de compra desconhecida no dia 29/11/2023, na cidade de Feira de Santana/BA, no estabelecimento “PAG*GRATIASCHOOL’’, parcelada em 10 (dez) vezes, sendo cada parcela no valor de R$262,98. Aduz que, em 02/05/2024, realizou reclamação administrativa junto ao PROCON de sua cidade, mas não obteve qualquer informação/resposta da instituição financeira. Salienta que reside em Colatina/ES e que lá estava trabalhando no dia em que a referida compra foi realizada, evidenciando que não foi a responsável pela transação.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DETERMINO
a
DEVOLUÇÃO, na forma simples,
das cobranças da compra efetuada em 29/11/2023, sob a rubrica “PAG*GratiaSchool”, no valor total de R$ 2.629,80 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta centavos),
devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

“

3.

Recurso interposto pelas partes,
a parte autora
requer a indenização a título de danos morais. Por sua vez,
a parte requerida
alega que a transação contestada foi realizada com autenticação válida da titular do cartão, evidenciando seu consentimento, sem indicação de perda, roubo ou falha no sistema. Aduz que atua apenas como intermediadora de pagamentos, não sendo responsável pelo conteúdo adquirido ou por compras realizadas regularmente. Não há provas de fraude, boletim de ocorrência ou negativa formal que indiquem uso indevido, cabendo à recorrida o ônus de demonstrar irregularidade.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que não há como se excluir a responsabilidade da parte ré por culpa exclusiva de terceiros, sendo de rigor o reconhecimento de inexigibilidade do valor referente à compra questionada pela autora, que foi realizada em seu cartão de crédito, visto que alega que foram realizadas presencialmente, mas a parte autora comprova que não estava em Feira de Santana/BA no dia 29/11/2023, data da compra contestada, pois estava trabalhando em Colatina/ES, ID 50191676, pág. 22. Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Embora a falha na prestação do serviço seja incontroversa, a indenização por dano moral exige a efetiva demonstração de uma lesão a direito da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade, o que não ocorreu. No caso dos autos, a autora não demonstrou qualquer desdobramento gravoso decorrente da cobrança indevida. Não houve inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, nem prova de que a situação tenha lhe causado constrangimento público ou abalo de crédito. Ademais, a alegação de profundo abalo moral perde força diante do lapso temporal para a contestação da compra. Conforme se extrai dos autos, a autora somente formalizou sua reclamação 155 dias após a transação, o que corrobora a tese de que a situação, embora indesejada, não gerou a angústia e o sofrimento agudo que caracterizam o dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Portanto, sem a demonstração de lesão concreta, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.

Condeno cada parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça deferida para a parte autora.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.